Tribunal: TCU
Processo: 023.440/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7666/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.440/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Arai (CPF XXX.666.707-XX); Ana Cláudia de Mattos Telles (CPF XXX.568.537-XX); Fabiane de Mello Vianna da Rocha T Rodrigues do Nascimento (CPF XXX.975.827-XX); Fernanda Kilduff (CPF XXX.419.627-XX); Fernando da Silva Figueiredo (CPF XXX.315.787-XX); Isis Campos Camarinha (CPF XXX.532.388-XX); Ismael Henrique da Silveira (CPF XXX.838.386-XX); Jose Miranda da Rocha (CPF XXX.959.017-XX); Karla Fernanda Valle (CPF XXX.474.807-XX) e Thaís Eugênio de Moraes (CPF XXX.964.668-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.